Tribunal: TJDFT
Processo: 0732858-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPOVIDO.
1. Na hipótese em análise a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se há impedimento para que o Juízo singular defira o requerimento de antecipação de tutela após o trânsito em julgado de decisão interlocutória anterior com entendimento contrário.
2. A agravante alega que não há fato novo a justificar a alteração de entendimento pelo Juízo singular, além de não ser mais a questão passível de modificação em razão de ter este Egrégio Tribunal de Justiça ratificado a decisão anterior que indeferiu a tutela de urgência.
3. A decisão interlocutória anterior, que indeferiu o requerimento formulado pelos autores, foi proferida em 6 de outubro de 2022, logo após o ajuizamento da respectiva ação indenizatória. 3.1. O requerimento formulado na petição inicial foi relativo ao pagamento de valor referente à pensão mensal vitalícia, supostamente devida pelos réus em razão da ocorrência de erro médico.
4. O Juízo singular indeferiu o mencionado requerimento ao fundamento da necessidade, naquele momento, do exercício do contraditório por parte dos réus. Com efeito, a referida decisão interlocutória foi confirmada pelo Egrégio Tribunal de Justiça nos autos do agravo de instrumento n° 0735324-72.2022.8.07.0000.
5. A decisão interlocutória ora impugnada, no entanto, foi proferida em 15 de julho de 2025, depois do oferecimento de contestação, bem como da confecção de laudo pericial, que evidenciou a necessidade do tratamento médico para evitar que o autor, infante, seja acometido por sequelas irreversíveis.
6. A decisão interlocutória não teve como objeto a deliberação a respeito do deferimento de pensão mensal vitalícia, mas tratou apenas do dever de custeio, pelos réus, dos valores gastos com o tratamento médico necessário ao infante.
7. Em síntese, inexiste a alegada preclusão, uma vez que a nova decisão interlocutória decorreu de novo requerimento e teve por fundamento a ocorrência de fatos novos, especialmente, vale insistir, a produção de prova pericial.
8. Recurso conhecido e desprovido.